Tribunal: TJMT
Processo: 1005279-67.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005279-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBYSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 011.661.211-86 (EMBARGADO), RIVAIL DENIZART ANTKIEVICZ DE ALBUQUERQUE - CPF: 693.902.741-68 (ADVOGADO), ELISANGELA BELEM DE ASSIS - CPF: 024.464.011-47 (EMBARGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (EMBARGANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO JUDICIAL DA PENALIDADE À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DO ARTIGO 67-A, § 5º, DA LEI N. 4.591/1964. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por incorporadora imobiliária contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível para determinar a dedução da comissão de corretagem do valor a ser restituído aos adquirentes, fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) a título de cláusula penal e estabelecer a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, com correção monetária desde o desembolso. A controvérsia originária envolve a rescisão de compromisso de compra e venda de unidade autônoma em empreendimento submetido ao regime de patrimônio de afetação, por inadimplemento dos adquirentes.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de contradição no acórdão, sob o fundamento de que o julgado, ao reconhecer a culpa dos adquirentes, o regime de patrimônio de afetação e a previsão contratual de 50% (cinquenta por cento), não poderia ter fixado a retenção em 25% (vinte e cinco por cento);
(ii)
o suprimento de omissão quanto à análise do artigo 67-A, § 5º, da Lei n. 4.591/1964, com a redação da Lei n. 13.786/2018;
(iii)
o suprimento de omissão quanto aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte embargada seria a parte vencida; e
(iv)
o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de contradição interna entre o reconhecimento da previsão legal e contratual de retenção de 50% (cinquenta por cento) e a fixação do percentual em 25% (vinte e cinco por cento);
(ii)
aferir a existência de omissão no enfrentamento do artigo 67-A, § 5º, da Lei n. 4.591/1964;
(iii)
verificar a ocorrência de omissão quanto à distribuição dos honorários advocatícios; e
(iv)
examinar a pretensão de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida. Os efeitos infringentes somente são admitidos em caráter excepcional, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão da decisão embargada.

6. O acórdão embargado reconheceu a previsão legal de retenção de até 50% (cinquenta por cento) prevista no artigo 67-A, § 5º, da Lei n. 4.591/1964 e, na sequência, exerceu a revisão judicial da cláusula penal com fundamento nas circunstâncias concretas do caso, notadamente o valor proporcionalmente baixo dos pagamentos efetuados em relação ao preço total do imóvel, a ausência de ocupação e a possibilidade de recolocação da unidade no mercado. O raciocínio é internamente coerente, pois o teto legal não opera de forma automática e comporta revisão à luz do equilíbrio contratual, com fundamento no artigo 51, § 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.091.170/SP).

7. O reconhecimento da culpa dos adquirentes pela rescisão contratual e a submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação não constituem óbice à redução da cláusula penal, porquanto a imputação de responsabilidade é pressuposto para a incidência da penalidade, ao passo que a definição do percentual aplicável decorre da análise das condições concretas do caso.

8. A inexistência de omissão quanto ao percentual de retenção decorre do enfrentamento expresso da matéria pelo acórdão embargado, que transcreveu e analisou o artigo 67-A, § 5º, da Lei n. 4.591/1964, com a redação da Lei n. 13.786/2018, de maneira que a não adesão à tese pretendida pela embargante não configura vício de omissão.

9. A circunstância de o acórdão haver adotado precedente diverso (REsp n. 2.091.170/SP) daquele invocado pela embargante (REsp n. 2.055.691/SP) não constitui vício embargável, pois a decisão que enfrenta a matéria com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso sobre todos os julgados trazidos pelas partes.

10. Não há omissão a ser sanada quanto aos honorários advocatícios, uma vez que o provimento parcial do recurso de apelação preservou a distribuição dos ônus entre ambas as partes, sem que nenhuma delas tenha obtido êxito integral em suas pretensões.

11. O prequestionamento da matéria opera-se de forma ficta por força do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, o que torna dispensável o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 85, art. 1.022, I, II, III, art. 1.025; CDC - art. 51, § 1º, III; Lei n. 4.591/1964 - art. 67-A, § 5º; Lei n. 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no RMS 31121/SP, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, REsp n. 2.055.691/SP, REsp n. 2.091.170/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 1005279-67.2025.8.11.0041, em que figuram como apelados
ROBYSON SANTOS DE OLIVEIRA e ELISANGELA BELÉM DE ASSIS
(id. 348043875).

O acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante, para determinar a dedução da comissão de corretagem no valor de R$ 15.634,28 (quinze mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos) a ser restituído aos apelados, fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos a título de cláusula penal e estabelecer que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado, mantida a correção monetária desde o desembolso (id. 346862360).

A controvérsia originária envolve a rescisão de compromisso de compra e venda de unidade autônoma do Condomínio RNI Origem do Sol, por inadimplemento dos adquirentes. O acórdão, embora tenha reconhecido o regime de patrimônio de afetação e a previsão contratual de retenção de 50% (cinquenta por cento), reduziu o percentual para 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a revisão judicial da cláusula penal quando configurada desvantagem exagerada ao consumidor.

A incorporadora opôs os presentes aclaratórios nos quais alega contradição e omissão no acórdão (id. 348043875).

Sustenta que o julgado seria contraditório, pois, ao reconhecer a culpa dos adquirentes pela rescisão, o regime de patrimônio de afetação e a previsão contratual de 50% (cinquenta por cento), não poderia ter fixado a retenção em apenas 25% (vinte e cinco por cento).

Alega que o acórdão foi omisso, pois não teria avaliado a retenção de 50% (cinquenta por cento) à luz do artigo 67-A, §5º, da Lei n. 4.591/1964, com a redação conferida pela Lei n. 13.786/2018.

Alega, ainda, omissão em relação aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte embargada é parte vencida e que os honorários deveriam ser arbitrados em favor da embargante, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos com efeito infringente, bem como o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso especial e recurso extraordinário.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração em que a apelante
RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA
alega contradição e omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. Pretende, em síntese, a modificação do percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) para 50% (cinquenta por cento), além de pronunciamento sobre honorários advocatícios e prequestionamento da matéria.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A natureza dos embargos de declaração, portanto, restringe-se ao aperfeiçoamento da decisão embargada, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida ou a revisão do mérito do julgado.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, uma vez que sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna do
decisum
ou ao esclarecimento de obscuridade, e que somente em caráter excepcional poderão produzir efeitos infringentes, quando a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de algum dos vícios elencados pela legislação de regência (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

Além disso, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da decisão embargada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que somente a contradição verificada no interior do próprio julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, legitima a oposição de aclaratórios (STJ - EDcl no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

No caso concreto, inexiste contradição interna.

O acórdão embargado enfrentou a questão do percentual de retenção de forma expressa e fundamentada, com análise detalhada do artigo 67-A, §5º, da Lei n. 4.591/1964.

O voto condutor consignou, de início, que
“o art. 67-A, § 5º, da Lei n. 4.591/1964, com redação dada pela Lei n. 13.786/2018, admite que a pena convencional seja estabelecida até o limite de 50% (cinquenta por cento) da quantia paga em empreendimentos submetidos ao regime de patrimônio de afetação”
(id. 346862360).

Reconheceu, portanto, a existência da previsão legal e a aplicabilidade do dispositivo ao empreendimento em questão.

Na sequência, porém, assentou que
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, mesmo em contratos celebrados sob a égide da Lei n. 13.786/2018, é possível a revisão do percentual de retenção quando este resultar em desvantagem exagerada para o consumidor, nos termos do artigo 51, §1º, III, do Código de Defesa do Consumidor”
(id. 346862360).

Com base nessa premissa, o acórdão examinou as circunstâncias concretas do caso e concluiu que
“os apelados desembolsaram apenas R$ 70.463,94 [...] quantia substancialmente inferior ao preço total do imóvel, fixado em R$ 390.857,00 [...] Esta circunstância revela que o montante efetivamente recebido pela incorporadora é diminuto em relação ao valor global contratado, de modo que a rescisão não produziu repercussão patrimonial relevante a ponto de justificar a aplicação integral da cláusula penal pactuada”
(id. 346862360).

O raciocínio do acórdão é, desse modo, internamente coerente, porquanto reconhece a previsão legal e contratual de 50% (cinquenta por cento), mas exerce a revisão judicial da cláusula penal com fundamento nas circunstâncias fáticas da hipótese (valor proporcionalmente baixo dos pagamentos efetuados, ausência de ocupação do imóvel e possibilidade de recolocação da unidade no mercado).

Não há proposições inconciliáveis, e sim premissas que convivem no raciocínio jurídico, uma vez que, embora a lei autorize o percentual de até 50% (cinquenta por cento), esse teto não é automático e comporta revisão à luz do equilíbrio contratual.

De igual modo, o reconhecimento da culpa dos adquirentes pela rescisão contratual, assim como a submissão do empreendimento ao regime de patrimônio de afetação, não constitui óbice à redução da cláusula penal quando presentes circunstâncias que evidenciem sua desproporcionalidade, sobretudo porque se trata de aspectos distintos da controvérsia, em que a imputação de responsabilidade consiste pressuposto para a incidência da penalidade, e a definição do percentual aplicável decorre da análise das condições concretas do caso pelo órgão julgador.

Quanto à alegação de omissão sobre o mesmo ponto, a leitura integral do acórdão demonstra que a matéria foi enfrentada precisamente à luz da Lei n. 13.786/2018 e do artigo 67-A, §5º, da Lei n. 4.591/1964, que foram expressamente citados e analisados pelo voto condutor.

O julgado inclusive transcreveu a norma e aplicou-a ao caso, de sorte que a não adesão à tese pretendida pela embargante não configura vício de omissão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao assinalar que o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, porquanto pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

No que concerne ao REsp n. 2.055.691/SP invocado pela embargante, a circunstância de o acórdão haver adotado outro precedente (REsp n. 2.091.170/SP) que reconhece a possibilidade de revisão judicial da cláusula penal não constitui vício embargável. Assim, a decisão que enfrenta a matéria de maneira clara e com fundamentação suficiente não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todos os julgados invocados pelas partes.

Rejeito, portanto, as alegações de contradição e omissão quanto ao percentual de retenção.

No que tange à omissão aos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a parte embargada seria “
parte vencida
” e que os honorários deveriam ser arbitrados em seu favor, a premissa não corresponde ao resultado do julgamento.

O recurso de apelação foi parcialmente provido, apenas para readequar o percentual de retenção, afastar da restituição a comissão de corretagem e ajustar o termo inicial dos juros de mora, modificações que preservam a sucumbência recíproca fixada na sentença de primeiro grau, com ambas as partes suportando parcela de derrota.

A incorporadora não obteve a retenção de 50% (cinquenta por cento) pretendida, e os adquirentes viram reduzido o montante a ser restituído.

Em razão do provimento parcial do recurso, a distribuição dos ônus sucumbenciais permanece inalterada, razão pela qual inexiste omissão a ser suprida.

Quanto ao prequestionamento, essa pretensão não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios previstos na legislação.

De toda sorte, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Opera-se, assim, o prequestionamento ficto por força de lei, o que torna despiciendo o acolhimento dos embargos para essa finalidade.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026